Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706877-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALMYR LOPES DE MENEZES SILVA D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei no 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 223061943), na qual defendeu, preliminarmente: 1) sua ilegitimidade passiva em razão da parte credora estar aposentada; 2) a necessidade de suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil; 3) a inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF. No mérito, alegou: a) incorreção do cálculo pela Selic, porque estaria sendo aplicada com anatocismo, eis que baseada na Resolução 303 do CNJ; b) excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ; c) equívoco em relação aos juros moratórios.Aponta um excesso de R$2.853,24. Resposta à impugnação ofertada aoID no 225216212. É o relatório. DECIDO. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL É consabido que o IPREV/DF, autarquia em regime especial instituída pela Lei Distrital Complementar no 769/2008, passou a ser a gestora dos benefícios previdenciários de todos os servidores públicos do Distrito Federal.Entretanto, a mesma legislaçãoimpôs ao Entea responsabilidade pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos servidores, segurados e dependentes, de forma subsidiária (art. 4o, §2o). Desta feita, não há que se falar em ilegitimidade passiva, eis que, caso os valores não sejam pagos pela mencionada autarquia, deverão ser pagos pelo Ente Distrital. REJEITO, portanto, o argumento. DA SUSPENSÃO DO FEITO - AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000 O executado aduz que foi proposta a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Sendo assim, alega ser imperiosa a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória referida. No entanto, conforme se verifica em pesquisa no sistema deste Eg. Tribunal, o pedido de tutela para a suspensão do acórdão foi indeferido pela Relatoria. Assim, INDEFIRO o pedido. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital, também, apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado, juntado aos autos ao ID no214251207 (págs. 325/369). Na oportunidade, a douta relatora frisou que: "Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT, consoante julgado acima transcrito, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. Por conseguinte, tenho que a suspensão da eficácia da norma em questão, editada em 2013, sob o fundamento de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, porquanto os exercícios financeirosposteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. Assim, a impossibilidade de pagamento deve ser efetivamente demonstrada, não sendo suficiente meras ilações relacionadas à crise fiscal. No mesmo sentido, não há se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital contou com a participação do Distrito Federal, tendo em vista a necessidade de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. (...)Por tais razões, está caracterizada a omissão do ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica. Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. (...) Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. (...)Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica 'REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)', a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto.Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal." Diante disso, REJEITO a preliminar. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC." Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO a alegação. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. Nesse contexto, quanto aos índices aplicáveis, não há que se falar em excesso de execução. Já em relação ao percentual de reajuste, deve ser aplicado o previsto no julgado exequendo, qual seja: (1) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (2) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “(1)”. Assim, não merece acolhimento a impugnação apresentada. DOS JUROS MORATÓRIOS Por fim, o Ente Distrital afirma que“(...) a parte exequente não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação).". No ponto, entendo queassiste razão ao Executado. Analisando as planilhas de cálculos da parte credora, verifico que os valores dos juros se mantiveram semelhantes desde a diferença devida em 11/2015 até a diferença devida em 11/2021, momento em que passou a ser aplicada a SELIC. Ou seja, de fato, não houve decréscimo dos juros, os quais devem incidir a partir da citação na demanda coletiva, ou seja, a partir de 20/03/2017.Conforme se verifica na planilha de cálculos juntada pela parte credora (ID no 214251208), os juros moratórios foram calculados de forma fixa, sem se atentar aos ditames das Leis no 9.494/97 (art. 1o-F) e 8.177/91 (art. 12). Assim, o acolhimento da irresignação é medida que se impõe. Já em relação ao somatório dos subtotais apresentados nos cálculos da parte exequente, entendo que este ocorreu corretamente, apesar do total de juros se encontrar equivocado, como tratado do parágrafo anterior. DIPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. Condeno a parte credora no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo a ser apurado, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorridoin albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a) “a fim de desconstituir o respectivo título executivo judicial, a Fazenda Pública ingressou com a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito”. “Destaca-se que na ação rescisória o Distrito Federal fundamenta a necessidade de rescisão do acórdão o em razão da violação literal dos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000.” “Em atenção ao princípio da eficiência e em respeito ao patrimônio público, a fim que seja evitada a prolação de atos processuais que posteriormente têm o condão de serem tornados sem efeito, o Distrito Federal requer a reforma da respeitável decisão de piso, com a determinação da suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC”; (b) “o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC.” “Na correta interpretação da Constituição Federal conferida pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, foi prestigiado o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Conforme será demonstrado abaixo, o presente título executivo judicial desrespeitou tal entendimento, estando assim fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR)”. “Ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de Categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), estamos diante de notória interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal”. “O título executivo em questão, ao decidir sobre temática de grande relevância jurídica e de enorme impacto financeiro, deixou de considerar o postulado do equilíbrio orçamentário e o próprio modelo constitucional de responsabilidade fiscal inscritos na Carta da República e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Tais normas estabelecem a necessidade de uma gestão financeira responsável por parte dos entes federados, de modo a permitir-se um balanceamento adequado entre as receitas e despesas, preservando-se a higidez das contas públicas (CF, art. 165 e seguintes e LODF, art. 147 e seguintes)”; (c) “nos termos da decisão Agravada, deve haver a aplicação da taxa Selic sobre o montante do débito consolidada (principal + correção + juros) e não apenas do principal corrigido (principal + correção). Ocorre que, se aplicada a Taxa Selic consolidada haverá uma afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, gera anatocismo, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros”. “Equivoca-se a decisão recorrida ao fundamentar o critério de atualização na resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça. A referida resolução regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor. Portanto, o referido ato normativo não é adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso”. “Ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. O artigo 4° do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) estabelece a proibição da prática do anatocismo”. “Portanto, merece reparo a decisão do juízo da 08a Vara da Fazenda Pública, pois vemos que a disposição normativa editada pelo CNJ não passa nem mesmo pelo controle de legalidade, merecendo ser reparada a decisão combatida no bojo desta manifestação, portanto”. “Ainda deve-se registrar que a disposição normativa merece ser submetida não apenas a um controle de legalidade, mas, principalmente, ao crivo realizado pelo juízo de constitucionalidade”, pois “confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88” e “desrespeito ao princípio da separação dos poderes”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada nas seguintes questões de mérito: (1) necessidade de suspensão do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 (prejudicial externa); (2) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”; (3) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente público a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, e pagar os valores correspondentes às diferenças entre 1o.11.2015 e a data em que for implementado o reajuste. 1. Desnecessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa. Ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000. A decisão interlocutória impugnada teria reconhecido a existência da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, mas constatado a inexistência de deferimento da tutela de urgência, concluindo por não existir óbice para o prosseguimento da presente fase do cumprimento individual de sentença coletiva. A parte agravante/ré argumenta a necessidade de suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva até o trânsito em julgado da ação rescisória, em atenção ao princípio da eficiência, em respeito ao patrimônio público, e nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil, que determina que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (art. 969). Ao dispor sobre a excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, tal dispositivo objetiva assegurar o princípio da eficiência e a garantia constitucional da intangibilidade da coisa julgada, pois somente em circunstâncias singulares seria permitido sustar o direito da parte beneficiária do título judicial à sua execução. Nesse sentido cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tanto acerca da excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda quanto da substituição da decisão liminar pelo julgamento definitivo no decorrer do processo: PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VISLUBRAMENTO DE ERRO DE FATO. I - Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Em decisão monocrática, indeferiu-se o pedido liminar. II - O art. 969 do Código de Processo Civil passou a consagrar expressamente a possibilidade de concessão de medidas antecipatórias, em ação rescisória ("A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória"). III - Em que pese essa possibilidade, essa mesma norma também prescreve a excepcionalidade da medida, sempre condicionada à observância dos pressupostos previstos em lei. IV - O art. 300 do mesmo Diploma Processual, que prevê a antecipação da tutela, aponta, como pressupostos autorizadores da medida, a prova inequívoca, a ensejar o convencimento acerca da probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (perigo de dano), requisitos estes que devem estar necessariamente conjugados. V - Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão de tutela antecipada, visando à sustação dos efeitos do acórdão rescindendo, apenas em casos excepcionalíssimos, em que transparece evidente o direito invocado pela parte. Nesse sentido: AgIntAR n. 5.839, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 21/6/202; AgIntAR n. 5.839; Proc. 2016/0171201-2; CE, Segunda Seção, relator Ministro Luis Felipe Salomão; DJE 21/6/2021 VI - Na espécie, em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, em especial, porque não se vê, de plano, a plausibilidade jurídica do pedido. VII - No caso dos autos, aponta o autor que "No que tange à relevância do direito indicado relativo ao erro de fato e desconsideração da vedação à aplicação retroativa de norma florestal aos fatos anteriores a 1986, esta foi devidamente exposta no mérito e demonstrada através de menção aos documentos acostados aos autos originais e da imagem aérea de 1979, que claramente indicam a existência ocupação anterior à vigência da Lei Federal no 7.511/86 e pela aplicação das faixas de 5 (cinco) metros de proteção ao imóvel conforme o regime legal anterior a 1986. (...) Existe clara ameaça ao REQUERENTE por ter a sua meação afetada quanto à ocupação do terreno da União objeto da demanda coletiva e ao seu total esvaziamento pecuniário. (...) Desta feita, o risco da demora como visto também é evidente, com a possibilidade de desfazimento das edificações e necessidade de pagamento de multa que já foram determinadas na origem e que aguardam a finalização da suspensão que está na iminência de ocorrer." VIII - Ora, em relação à plausibilidade do direito, observa-se que a ação rescisória fundada em erro de fato, pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na AR n. 7.017/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.; AgRg no AREsp n. 221.111/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt na AR n. 7.202/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 3/10/2022. IX - Na hipótese, em juízo perfunctório, não se vê o apontado erro de fato, uma vez que não ficou evidente que "a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido". X - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt na AR n. 7.580/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 15.10.2024) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 969 DO CPC. LIMINAR SUBSTITUÍDA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. 1. Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No particular, consoante asseverou o acórdão recorrido, a decisão liminar que impossibilitava a liberação do alvará foi substituída pelo julgamento definitivo de improcedência da ação rescisória pelo Tribunal de Justiça, tornando novamente possível prosseguir no cumprimento de sentença. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.10.2024) No caso concreto, em consulta aos autos da ação rescisória (autos n.o 0723087-35.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória teria sido expressamente negado (id 60036123). Após, a demanda rescisória foi julgada e não conhecida (id 67098128). A seguir, novamente foi negada a liminar em embargos de declaração (id 68489010). No ponto, aparentemente não estão satisfeitos os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, até porque em recursos que tratam desta matéria em outros cumprimentos individuais do mesmo título coletivo, assim tem decidido esta Segunda Turma Cível: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO A DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM CURSO. NÃO CONCEDIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF visando suspender a execução em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada, para acolher a inexigibilidade do título exequendo e determinar a suspensão do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Inovação recursal quanto à tese de inexigibilidade do título judicial exequendo por coisa julgada inconstitucional. 2.1. Suspensão do feito de origem em razão de prejudicialidade externa relativamente ao julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a qual discute a transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual proferido o título executivo exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3.1. Não comporta conhecimento a tese recursal atinente à inexigibilidade do título exequendo por coisa julgada inconstitucional, uma vez que referida matéria não foi tratada na impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco abordada na decisão interlocutória. 4. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a suspensão do processo por prejudicialidade externa sobrevém quando a sentença de mérito de uma demanda depender do julgamento da causa deduzida em outro feito ou constituir objeto principal de outro processo, hipóteses inexistentes nos autos. 5. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária (art. 969 do CPC). 5.1. No caso particular, o pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória, visando suspender as execuções em curso, foi indeferido, inexistindo motivo para obstar o curso da execução na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo de instrumento improvido. Teses de julgamento: “1. A análise das teses aventadas em sede de recurso está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico. 2. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, não se presta para obstar ao prosseguimento do cumprimento de sentença”. ____________ Dispositivos relevantes citados: art. 969 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1a Turma Cível, 07070585320198070009, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 17/12/2020; TJDFT, 07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023. (TJDFT, acórdão 1969839, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12.02.2025) Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 2. Exigibilidade do título coletivo. Inexistência de “coisa julgada inconstitucional”. A decisão interlocutória impugnada teria disposto que a inexigibilidade do título por inobservância da tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF foi argumento analisado e rejeitado na fase de conhecimento. A parte agravante/ré argumenta que o título coletivo constituiria “coisa julgada inconstitucional”, inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, pois estaria fundado em interpretação da lei pretensamente tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (contrário à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF). Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz das normas do Código de Processo Civil, nos precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal sobre o tema que geraria a “coisa julgada inconstitucional” e na interpretação dada por este Tribunal na fase de conhecimento do processo que originou o título ora a cumprir. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória ou sentença ou acórdão, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (CPC, art. 489, §1o, VI). Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional” por violação à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata ao analisar o processo n.o 0702195-95.2017.8.07.0018 é que este Tribunal fundamentadamente afastou tal tese, explicitando os motivos da distinção (distinguishing), cumprindo o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. Cito trecho do inteiro teor do voto condutor do acórdão em apelação: (...) Da alegada violação da LRF e da ausência de dotação orçamentária (...) Por tais razões, está caracterizada a omissão do ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica. Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. (...) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal. (...) Tal distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento da ação. De fato, a matéria foi arguida pelo Distrito Federal em embargos de declaração contra o acórdão em apelação, em recurso especial e em recurso extraordinário, permanecendo inalterado o acórdão recorrido. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento, incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502). Tal decisão transitada em julgado somente seria rescindida, excepcionalmente, nas hipóteses elencadas no art. 966 do Código de Processo Civil. Uma vez mais o Distrito Federal propôs ação rescisória tentando desconstituir o título coletivo. Este Tribunal entendeu pela inadmissibilidade dessa demanda, porque não evidenciadas as situações legais de cabimento, afastando novamente a alegação de violação ao Tema 864 do STF: AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. (TJDFT, acórdão 1951904, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Primeira Câmara Cível, j. 09.12.2024) Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, e, considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto e aquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de infração ao art. 505 do Código de Processo Civil. De outra visada, mesmo que superada tal conclusão, também não estariam presentes os requisitos da “coisa julgada inconstitucional”. Considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso (CPC, art. 535, §5o). No caso concreto, a parte indica que implementar o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013 seria conferir interpretação contrária à tese definida no Tema 864 do STF, o que seria incompatível com a Constituição Federal. Entretanto, o que se constata é que o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade do reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, distinguindo esse caso do contexto fático julgado no Tema 864. Vejamos (grifos nossos): EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024) No contexto não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o título coletivo permanece plenamente exigível. Nesse sentido cito precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AUTOS n.o 0702195-95. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REPERCUSSÃO DA ADI 7391/DF. NÃO VERIFICADA. EXCESSO EXECUÇÃO. APLICAÇÃO TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO OBSERVADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. OBSERVADA. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. IMPERTINENCIA. TEMA 864/STF. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. PARCELA INCONTROVERSA. PAGAMENTO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA SILENTE. 1. Não se observa a alegada prejudicialidade externa, sob o argumento de que a decisão exarada na ADI 7391/DF poderá influir na exigibilidade do título executivo, cujo cumprimento se pretende na origem, quando referida ADI teve seu seguimento negado e cujo respectivo agravo regimental não foi provido. 2. A dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela Taxa Selic, a partir de 09/12/21, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice. O valor consolidado corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente acrescido de juros de mora, consoante determina o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 3. Não é possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Não se cuida de anatocismo ilícito tampouco de bis in idem, mas, sim, consequência de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional n. 113/2021. 4. Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, eis que se trata de título executivo confirmado em grau de apelação e nos Tribunais Superiores, analisado em sede de liminar de rescisória, indeferindo inclusive a liminar por não estarem presentes os requisitos, ou seja, matéria constitucional. Portanto, não se trata de julgado fundado emaplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. 5. OTema 864 do STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”. 5.1. O que foi decidido no processo coletivo 0702195-95.2017.8.07.0018, que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, mas, sim, a revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013)a beneficiários substituídos do SINDSASC/DF, não guardando relação com a discussão que deu origem ao tema e com o próprio tema em si. 6. A decisão agravada foi silente quanto ao pagamento de parcela incontroversa, tendo apenas determinado que, após a respectiva preclusão, a Contadoria do Juízo efetuasse os cálculos de acordo com a metodologia determinada. Eventual manifestação desta instancia revisora acarretaria supressão de instancia. 7. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento. (TJDFT, acórdão 1959926, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 22.01.2025) Ementa: processual civil. embargos de declaração no agravo de instrumento. alegação de omissão. inexigibilidade do título executivo. tema 864/stf. preclusão. impossibilidade de reexame da matéria. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou ao Distrito Federal a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. 2. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à tese de inexigibilidade do título executivo, com fundamento no Tema 864 do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do Tema 864/STF para afastar a exigibilidade do título executivo. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida (CPC, art. 1.022). 5. A exigibilidade do título exequendo já foi objeto de análise na ação coletiva originária, na qual se afastou a aplicação do Tema 864/STF por ausência de identidade material, tornando-se a questão preclusa nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC. 6. A sentença coletiva reconheceu a ilicitude da omissão do Poder Público no pagamento da terceira parcela do reajuste, diante da ausência de comprovação de insuficiência orçamentária e da inexistência de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. 7. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria, o que não é admitido em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração desprovidos. _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 502 e 507.Jurisprudência relevante: STF, RE 905.357/RR (Tema 864). Acórdão 1769447, 07134890420178070000, 2a Câmara Cível, TJDFT. Acórdão 1316826, 07021959520178070018, 3a Turma Cível, TJDFT. (TJDFT, acórdão 1964829, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 05.02.2025) No capítulo, ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 3. Metodologia de aplicação da SELIC. Não ocorrência de anatocismo. A decisão interlocutória impugnada teria fundamentado que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução n.o 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. A parte agravante/ré argumenta a inadequação dos parâmetros de cálculo, porque a incidência da SELIC sobre o montante consolidado daria causa a anatocismo. Alega que a SELIC deveria incidir apenas sobre o valor atualizado do débito, e posteriormente somado aos juros fixados até a data de vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021. Também alega a ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução n.o 303/2019 do CNJ. Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que determina que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o). Por assim dizer, a partir da sua publicação (art. 7o), em 09.12.2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que tal índice inclui juros e correção monetária (STJ, EDcl no REsp no 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011). Com relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, devido às peculiaridades da gestão dos precatórios e dos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, e visando assegurar maior igualdade e segurança ao jurisdicionado, o Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, editou a Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, disciplinando a expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais. E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução n.o 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). Fundamentado em tais parâmetros, foi reelaborado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (disponível em https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php, acesso em 18.1o.2024), detalhando a metodologia de cálculo a ser utilizada. Tal documento pode servir como referência na apuração dos valores e nos esclarecimentos de eventuais dúvidas do responsável pelo cômputo. Nesse manual está explicitada a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, porque após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021: 4.2.1.1 Indexadores: (...) NOTA 4: A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia): a) deve ser capitalizada de forma simples, sendo vedada a sua incidência cumulada com os juros de mora e com a correção monetária; b) quando se tratar de devedor não enquadrado como “Fazenda Pública”, a taxa Selic deve ser aplicada a partir do mês seguinte ao da citação ou de outro termo inicial dos juros de mora até o mês anterior ao pagamento, e 1% no mês do pagamento; c) sendo devedora a Fazenda Pública, a taxa Selic deve ser aplicada no mês posterior ao de sua competência, inclusive para o mês de pagamento. Ex.: a Selic de dez./2021 será computada em jan./2022, e assim sucessivamente. NOTA 5: Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022). (...) [g.n.] Ilustrativamente, um débito de jan./2000 terá incidência de juros moratórios e correção monetária até dez./2021, quando após esse período será atualizado pela SELIC. Não a SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a jan./2000 (caráter retrospectivo), mas sim aquela SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a dez./2021 (caráter prospectivo). Por esse motivo, observa-se, neste ponto, que a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não é anatocismo nem bis in idem, caso se considere o caráter prospectivo de sua aplicação, com incidência da taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021), a capitalização de forma simples, e o fato da metodologia dos índices legais aplicáveis ao caso ser consequência de alteração legislativa durante o curso processual. Nesse sentido cito precedente desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, acórdão 1741721, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 09.08.2023) [g.n.] No caso concreto, a decisão recorrida aparentemente fixou a metodologia de cálculo para atualização do débito conforme os parâmetros expostos anteriormente. Com relação às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução n.o 303/2019 do CNJ, aponta-se que tal resolução está fundamentada na competência constitucionalmente prevista para o Conselho Nacional de Justiça para o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como para zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal (CF, art. 103-B, § 4o, caput e inciso II), não demonstrada qualquer violação ao princípio da separação dos poderes. Além disso, tal resolução buscou a eficiência operacional e a promoção da efetividade do cumprimento das decisões, como objetivos estratégicos a serem perseguidos pelo Poder Judiciário, a teor da Estratégia Nacional do Poder Judiciário, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo judicial e administrativo. Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a competência do órgão e a constitucionalidade de sua atuação, inclusive delegando competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos, na Questão de Ordem nas ADIs n.o 4357/DF e 4425/DF. Conclui-se que a Resolução n.o 303/2019 do CNJ apenas serve de fundamento para uma maior efetividade e uniformidade na aplicação das normas previstas na E.C. n.o 113/2021, sem qualquer violação ao art. 167, inciso I da Constituição Federal ou outras normas constitucionais. No mais, conforme já afirmado em precedente desta Segunda Turma Cível, “a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade da Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não afastou a presunção de legalidade do referido ato normativo, uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria”: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TAXA DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA. INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. JUROS MORATÓRIOS. DECRÉSCIMO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) analisar a possibilidade de a agravada executar o título judicial que se formou nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018; (iii) verificar a aplicabilidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça ao caso; (iv) analisar se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido; e (v) verificar se há necessidade de correção dos cálculos apresentados pela agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil. 4. O caso dos autos não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos (Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal) e sim sobre a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, judicialmente reconhecida nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Não há que se falar em obrigação inexigível pelo Poder Público. 5. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não afastou a presunção de legalidade do referido ato normativo uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria. 6. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. 7. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda. 8. O cálculo dos juros de mora é realizado por meio da multiplicação da taxa de mora cobrada por dia pelo número de dias de atraso. Quanto mais próximo à data do pagamento, menor é a quantidade de dias de atraso, o que diminui, por consequência, o valor a ser cobrado a título de juros de mora. 9. A análise dos autos originários demonstra que a agravada atribuiu valor fixo aos juros de mora para todo o período cobrado, sem os decréscimos devidos. Mostra-se necessária a retificação dos cálculos apresentados neste ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “O cálculo do montante devido deve observar o decréscimo dos juros de mora referentes às parcelas devidas após a citação na ação de conhecimento.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; ADCT, art. 107-A, § 4o; EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 969; Lei Distrital no 5.184/2013; Resoluções no 303 e 482/CNJ; Tema no 864/STF. Jurisprudência relevante citada: ADI 7.435. (TJDFT, acórdão 1971803, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.02.2025) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator